Tribunal: TJES
Processo: 5009899-90.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Defeito, nulidade ou anulação; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-08-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009899-90.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL
RECORRIDO: ARILDO CALIARI
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5009899-90.2023.8.08.0014

REC
TE.
:
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL

RECD
O
.:
ARILDO CALIARI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. CIVIL. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO.. ASSINATURA. DECLARAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO. SIMPLES. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM MÉRITO PELA COMPLEXIDADE DA CAUSA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. AUSÊNCIA INTERESSE AGIR. NO MÉRITO SUSTENTA AUSÊNCIA DE ILÍCITO NO NEGÓCIO JURÍDICO. LEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. DISPARIDADE DE ASSINATURAS. EVIDÊNCIA DE FRAUDE. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 8925775. C
ontrarrazões
apresentadas,
conforme Id.
8925781
e
recorrid
o
assistid
o
de advogado em sede
primeva
, conforme prefacial em

Id. 8925174.

VOTO

Inicialmente, conheço do recurso inominado interposto (Id. 8925775), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo que o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, porque se encontra cabível, tempestivo e preparado.

O presente
r
ecurso tem como objetivo a reforma da
r. S
entença objurgada (Id. 8925765), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: ‘‘
Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:
DECLARAR
indevidos os descontos efetuados no benefício previdenciário da parte requerente a título de contribuição confederativa e, por consequência,
DETERMINAR
à parte requerida que se
ABSTENHA
de efetuar deduções relativas à indigitada rubrica, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por cada subtração lançada, limitada ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
CONFIRMAR
a decisão provisória concedida.
CONDENAR
a parte requerida a restituir à parte autora os valores dos descontos efetivamente realizados em seu benefício previdenciário antes do ajuizamento da ação e durante o curso do processo, de forma simples, com juros de mora pela SELIC referente a cada parcela descontada (sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem, uma vez que tal rubrica também desempenha essa função), cabendo à parte requerente, ao início da fase de cumprimento, proceder ao somatório mediante simples cálculos aritméticos, não havendo que se falar, por conseguinte, de capítulo de sentença ilíquido em situações que tais).
CONDENA
R
a parte requerida, ainda, a pagar à parte requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data da inclusão), por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 STJ), sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem, pelas razões já expostas.
''

Trata-se de ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por danos morais sob o argumento de
que o réu/recorrente realizou
contratação/filiação
para com
o
autor/recorrid
o
, mas de forma unilateral, sem a devida anuência d
o
mesm
o
, realizando, por força deste, descontos em benefício previdenciário d
o
requerente.

O Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença alegando
em sede de preliminar:
ausência de interesse de agir
e de extinção do feito sem resolução de mérito pela complexidade da causa – perícia grafotécnica na assinatura do contrato – e quanto ao mérito sustenta ausência de ato ilícito.

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR

O recorrente alega ausência de interesse ou utilidade do processo. Contudo, conforme entendimento firmado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, as condições da ação devem ser analisadas com base na teoria da asserção, ou seja, alinhado àquilo que é alegado pelo demandante, de modo que este alega em sua inicial que fora vítima de fraude em entabulação de negócio jurídico, instando ressaltar que a Carta Magna pátria garante que não se excluirá da apreciação do Poder Judiciário a lesão ou ameaça a direito,
pelo que se rejeita a preliminar arguida.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS

Rejeita-se a preliminar de incompetência do
s
juizado
s
por necessidade de perícia técnica
, uma vez que não se mostra imprescindível a realização de prova pericial complexa,
haja vista que pelo
simples exame das assinaturas constantes nos autos, vê-se que aquela presente no contrato juntado pelo
r
ecorrente diverge de modo flagrante daquela apresentada na procuração
do

r
ecorrid
o
.

DO MÉRITO

Sumariamente, importa trazer a baila a existente relação de consumo entre as partes, pelo que reza o inciso VIII do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a narrativa dos fatos encontra respaldo nos documentos anexos, que demonstram a verosimilhança do pedido conforme disposição legal, com isso, cabendo a inversão do ônus da prova no caso em apreço, aplico os efeitos do referido artigo.

Veja-se:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, ao seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

Isto posto,
que pese as alegações recursais de ausência de ilicitude no contrato, uma vez que aquele teria sido assentido pel
o
autor, com manifesta autonomia de vontade, entende-se que tal tese não deve ser acolhida.

Tal pensamento se impõe porque
a
o analisar a assinatura d
o requerente
presente no contrato da
r
ecorrente, verifica-se, de antemão, a flagrante divergência daquela encontrada na procuração
e da carteira de identidade acostada aos autos
.

Não distante, não prospera de igual forma a tese recursal de ausência de responsabilidade no caso em análise porque a fraude teria sido praticado por terceiros, haja vista que, como cediço,
incontroverso que o prestador responde de forma objetiva pelo fato do serviço pelos danos causados pela falha na prestação de serviço, sem perquirir-se acerca de culpa, no que se surge a obrigação econômica de reparação de dano pelo simples fato de assumir o risco de exercer tal atividade, independentemente da má prestação do serviço ou da culpa de outro prestador que integre a cadeia de consumo, não podendo, portanto, eximir-se de sua responsabilidade e direcionando a consumidora.

Desse modo, voto pela manutenção da r. sentença no que concerne
ao reconhecimento de fraude no negócio jurídico objeto dos autos e a
declaração dos descontos como indevidos, bem como
condenação do
r
ecorrente na devolução dos valores descontados indevidamente sobre a referida rubrica,
na forma
simples
.

Noutro giro, restando configurado presença de ato ilícito praticado pel
o réu
,
há incidência de dano à personalidade d
o

r
ecorrid
o
, porquanto os descontos se deram sobre seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, em decorrência de contrato não celebrado,
portanto,
in re ipsa
.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular o Recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entendo
justo
e proporcional o valor de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais) fixado na r. sentença a título de dano moral.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominad
o, mas
LHE NEGO
PROVIMENTO,

ficando mantida a r. sentença recorrida incólume por seus fundamentos.

CONDENO
a
R
ecorrente
ao
pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em
20%
da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)